Tribunal: CARF
Processo: 14751.000723/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000723/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.704 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
INORPEL IND NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2001
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO inciso IV, do art. 22,
da Lei no 8.212/91. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 166. ART. 62, §2o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES EM GFIP
O STF declarou inconstitucional o art. 22, IV da Lei no 8.212/91, pela
sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 595838. Assim, deve ser
excluída da base de cálculo da multa os valores relativos à não declaração em
GFIP das contribuições fundamentadas neste dispositivo julgado inconstitucional.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES NA DECLARAÇÃO DA GFIP.
INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A omissão de fatos geradores de contribuições sociais na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social configura infração
à legislação previdenciária por descumprimento de obrigação acessória.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148
Tratando-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal ou esta já tenha sido extinta pela decadência com base no art. 150, §
4o, do CTN, nos termos da Súmula CARF no 148.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da base de cálculo da multa os valores pagos a
cooperativa de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000723/2007-13
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.704 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000723/2007-13

Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)),
Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário (AI 37.049.126-2), para que as competências de 01/1999 a 11/2001 sejam
expurgadas, ante a decadência, bem como para que seja retirado do valor da multa original o
montante indicado na planilha de fls. 126, ou seja, o montante de R$ 30.039,62, perfazendo um
valor final de multa aplicada de R$ 5.979,58 (cinco mil novecentos e setenta e nove reais e
cinquenta e oito centavos).
O Auto de Infração foi lavrado em virtude de a Recorrente ter apresentado as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, nas competências de janeiro de 1999 a abril de 2007.
Tal situação constitui infração ao inciso IV e parágrafo 5°, do art. 32, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, c/c o inciso IV, do art. 225, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fl. 21, bem como em consonância
com as planilhas anexadas aos autos, a Recorrente apresentou GFIP com omissão de fatos
geradores de contribuições, ou seja:
a) Remunerações pagas a segurados empregados;
b) Pagamentos feitos a segurados contribuintes individuais;
c) Valores pagos a cooperativas de trabalho.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES NA DECLARAÇÃO DA GFIP. INFRAÇÃO A
LEGISLAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
A omissão de fatos geradores de contribuições sociais na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações A Previdência Social configura infração à legislação
previdenciária por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA.
RELEVAÇÃO.
REQUISITOS
CONCOMITANTES.
RELEVAÇÃO
PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A multa só será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, se o infrator for
primário, tiver corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante. A
relevação parcial, na proporção da contribuição declarada relativa aos fatos geradores
informados, somente é cabível para impugnações apresentadas até 30/04/2007, data da
revogação do § 6.°, do art. 656, da Instrução Normativa SRP n° 03/2005.
CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. PRAZO DECADENCIAL.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.704 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000723/2007-13

A teor da Súmula Vinculante n° 08, o prazo para constituição de credito relativo as
contribuições para a Seguridade Social segue a sistemática do Código Tributário
Nacional.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
que tem a atividade econômica voltada para a prestação de serviços de
telecomunicação;
(ii)
Em relação à mão de obra, afirma existir uma característica peculiar,
quando comparada com outras prestadoras de serviço, na medida em que
há um índice elevado na mobilidade da mão de obra técnica em um
mesmo período de tempo. Diante deste fato, não há como vincular um
empregado a um tomador;
(iii)
No tocante as remunerações pagas a UNIMED, tem-se que foram
formulados três contratos. Até 07/2001, o seguro saúde foi concedido para
todos os funcionários e diretores. A partir de 08/2001, apenas para a
diretoria e seus dependentes. Ademais, a partir de 01/2007, a diretoria e
dependentes assumiram o ônus do plano, através de descontos em pro-
labore e contra-cheques.
(iv)
A Recorrente efetuou o pagamento de todas as contribuições, informando
em GFIP e cumprindo todas as obrigações acessórias;
(v)
Refuta a aplicação da regra de contagem decadencial disposta no art. 173, I
do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Suscito de ofício a matéria de ordem pública, que é a declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do art. 22, IV da Lei no 8.212/91, que
previa a instituição de contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura:
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.704 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000723/2007-13

3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Ademais, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada no RE 595.838, firmando a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
O Senado Federal emitiu a Resolução no 10, de 2016, pela qual determinou:
“É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado inconstitucional
por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 595.838”.
De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei
5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil,
devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Compulsando o Anto de Infração relacionado ao descumprimento de obrigação
acessória, verifico que um dos fundamentos da multa aplicada são os dados relativos aos valores
não declarados na GFIP, relacionados aos “Valores de Cooperativa de Trabalho/ Não Informados
GFIP.
Observo
que
no
PTA
de
no
14751.000731/2007-51,
reconheci
a
inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.212/91, excluindo do lançamento os créditos
tributários relacionados os valores pagos a. UNIMED João Pessoa, extraídos das NT de serviço.
Considerando (i) a presença de decisão definitiva do STF, submetida à sistemática
da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas
de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991); (ii) que um dos fundamentos para aplicação da
multa foram os valores não declarados na GFIP, relacionados aos valor de cooperativa de
trabalho (UNIMED); concluo que deve ser excluído da base de cálculo da multa os valores
relativos à não declaração em GFIP dos “Valores de Cooperativa de Trabalho/Não Informados
GFIP”.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.704 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000723/2007-13

Quanto ao mérito do recurso, sem razão a Recorrente. Independente do perfil
econômico ou das atividades desenvolvidas. Nos termos do art. 142 do CTN, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não cabe à autoridade administrativa emitir qualquer juízo de probabilidade,
possibilidade, no contexto das atividades da empresa. Sua atividade é vinculada, repita-se.
Verificada a ocorrência do fato gerador, deve proceder ao lançamento tributário. Outrossim, é a
esfera de competência do julgador, no contexto da lide administrativa: julgar conforme a lei.
É inexorável a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância da
legislação.
Nesse sentido, adiro ao acórdão recorrido.
Do Objeto Social da Empresa
Indiferente e irrelevante para a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento, questões relacionadas com o perfil econômico da empresa, no caso
concreto. O fato alegado pela Impugnante no sentido da existência de um índice elevado
na mobilidade da mão de obra técnica, em um mesmo período de tempo, impedindo a
vinculação de um mesmo empregado a um tomador, em nada influencia a formação do
convencimento deste Julgador.
A legislação tributária não apresenta norma que permita ao Agente do Fisco deixar de
efetuar o lançamento, constituindo o crédito tributário, diante da constatação de fatos
geradores que se encaixem em hipóteses de incidência previamente definidas. Ressalta-
se, por oportuno, que a atividade do lançamento é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade. O contribuinte deve, portanto, adequar os seus fatores de produção no
sentido do atendimento aos preceitos contidos na legislação tributária.
O AI foi lavrado em estrita consonância com os preceitos legais e regulamentares. Tais
dispositivos legais e regulamentares, devidamente descritos nos relatórios e nos
discriminativos constantes nos autos, estando em plena vigência, devem ser cumpridos
pelo Fisco, diante de sua vinculação e obrigatoriedade, conforme parágrafo único do art.
142 do Código Tributário Nacional.
Da Regularidade Fiscal
Em sua defesa, alega a Autuada não haver omissão quanto ao número de segurados nem
a redução no valor das contribuições, carecendo de justo titulo a aplicação de multa.
Continua afirmando que vícios, erros ou deficiências não legitimam a imputação de
multas se os mesmos tornarem a documentação imprestável para os fins a que se
destina, uma vez que se o Fisco tiver meios, deve sanar os erros apontados, de oficio. A
fiscalização, realizada por amostragens, adotou posturas ilegais, comprometendo a
integridade jurídica do AI.
Rejeitam-se tais argumentos defensórios, salientando que todos os contribuintes estão
obrigados a cumprir com as obrigações tributárias constantes na legislação pertinente. O
Agente do Fisco não pode agir com discricionariedade, quando se trata do cumprimento
do dever funcional. O que houve foi a constatação de descumprimento de obrigações
instrumentais legalmente impostas, em nada influenciando a presente autuação o
suposto fato de não ter havido omissão quanto ao número de segurados nem a redução
no valor das contribuições, carecendo de justo titulo a aplicação de multa. As provas
documentais constantes nos autos corroboram o conteúdo do Relatório Fiscal, indicando
a efetiva ocorrência de infração à legislação previdenciária. O fato relacionado com a
existência de recolhimentos não implica na regularidade fiscal. A multa foi aplicada em
estrita consonância com os preceitos legais, em sentido amplo, conforme discriminado
no Relatório Fiscal de Aplicação da Multa , de fl.22.
Não há preceito legal que determine ao fisco sanar as irregularidades instrumentais
cometidas pelo contribuinte, que tem o dever de cumprir com as obrigações acessórias
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.704 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.000723/2007-13

legalmente estabelecidas. Também se rechaça o argumento de que teria sido utilizado
amostragem na ação fiscal. Também não se adotaram posturas ilegais. Como já
externado, não custa repetir que o AI foi lavrado em estrita consonância com os
preceitos legais e regulamentares. Tais dispositivos legais e regulamentares,
devidamente descritos nos relatórios e nos discriminativos constantes nos autos, estando
em plena vigência, devem ser cumpridos pelo Fisco, diante de sua vinculação e
obrigatoriedade, conforme parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Apesar de ser um método legal, a ser utilizado, em certas situações, não se utilizou, na
autuação em questão, a amostragem.
Por fim, a Recorrente sustenta erro do julgado, ao aplicar a regra de contagem do
prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, e não no art. 150, §4o do CTN, como feito no
lançamento por obrigação principal.
Não prospera esse fundamento. É que nos termos da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ante ao exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base
de cálculo da multa os valores pagos a cooperativa de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital